Tribunal: STF
Processo: MS 38618
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Margarete Terezinha Martins e Outro(a/s) contra o Presidente da Segunda Turma de Recursos Cíveis do Juizado Especial da Comarca da Capital.



    Os impetrantes sustentam, em suma, que a autoridade coatora: 



    “[...] indeferiu indevidamente a subida do RECURSO EXTRAORDINARIO, nula e abusivamente, S. M. Juízo, em sequencia a subida para esta corte do AGRAVO DE INSTRUMENTO impetrado, para que esta Corte conhecesse e julgasse, como de direito, o AGRAVO DE INSTRUMENTO impetrado de subida dos ditos recursos, fazendo isto de forma nula e abusiva, S. M. Juízo, prejudicando a parte, em face do direito liquido e certo de que o juízo tem que reconhecer a nulidade absoluta da prescrição da execução de cobrança, pretendida pelos interessados, que o juízo não pode encobrir, porque é uma nulidade absoluta e de ordem pública, que pode ser levantada perante o juízo a qualquer tempo e hora, ficando a parte que retardou o pedido da prescrição, responsável apenas pelos encargos que retardou o pedido, e tanto o juízo de 1º grau, quando o presidente da turma Recursal supra, S. M. Juízo, desconhece o que seja prescrição absoluta, conforme consta dos autos, e que ela é uma prescrição a ser reconhecida por ordem pública, aspecto que não pode ser tolerado quando se trata de juízo de entrância principal […].” (pág. 2 da inicial; sem os grifos do original). 



     



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, reconheço, desde logo, a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade judiciária nela indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a saber, Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.



    II - Agravo regimental improvido” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.



    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Decisão unânime” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.



    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.



    Aplicação da Súmula 624.



    Agravo regimental improvido” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).



    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes” (grifei).



    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI).



    Isso posto, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a apreciação deste mandando de segurança, bem como a sua patente inadmissibilidade, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator